Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA. RESTITUIÇÃO APARELHO CELULAR. INSTRUMENTO DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. As provas judicializadas formam um conjunto probatório firme e seguro a apontar a autoria do réu na prática do tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.
3. Comprovado que o aparelho celular foi utilizado para o tráfico de entorpecentes, o seu perdimento é medida que se impõe, nos termos do art. 63 da LAD.
4. Recurso desprovido.